Tribunal: TJMT
Processo: 1044311-21.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044311-21.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARLON JOSE DA SILVA - CPF: 904.197.159-91 (AGRAVADO), MAURICIO DEFASSI - CPF: 005.353.489-16 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME BOAROLI - CPF: 058.276.619-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – LITISPENDÊNCIA -
CABIMENTO DE HONORÁRIOS
– PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE -

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA –

RECURSO DESPROVIDO
.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno do
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo agravante, para manter a s
entença proferida pelo Juízo

do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0/MT, que extinguiu, sem resolução de mérito, a
Ação de Execução Fiscal nº 1044311-21.2021.8.11.0041

movida em desfavor de
MARLON JOSE DA SILVA,
ante ao reconhecimento de litispendência e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, reduzido pela metade nos termos do art. 90, §4º do CPC.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta que
“parece-nos inviável a condenação em honorários advocatícios, com base no art. 85, cujos dizeres exige proveito econômico aferível, o que, de fato, não é o caso dos autos, em que houve litispendência”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para afastar a condenação em honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 175649190)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo agravante, para manter a s
entença proferida pelo Juízo

do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0/MT, que extinguiu, sem resolução de mérito, a
Ação de Execução Fiscal nº 1044311-21.2021.8.11.0041

movida em desfavor de
MARLON JOSE DA SILVA,
ante ao reconhecimento de litispendência e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, reduzido pela metade nos termos do art. 90, §4º do CPC.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A título de reafirmar o entendimento exposto, com base do princípio da causalidade, a sucumbência cabe a quem deu causa a ação, que no caso concreto foi o recorrente, já que ajuizou duas ações com mesmo objeto e causa de pedir.

Ademais, houve apresentação de defesa por parte da requerida, que implica em reconhecer que são devidos os honorários.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO C/ REMESSA - PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CANCELAMENTO DO DÉBITO - FAZENDA PÚBLICA VENCIDA - CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO/ HONORÁRIOS PELO AUTOR - VERBA HONORÁRIA ARBITRADA DE FORMA EQUITATIVA - VALOR FIXADO PELO JUÍZO A QUO RAZÓÁVEL E PROPRCIONAL - RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA. 1. De acordo com o princípio da causalidade aquele que injustamente deu causa ao ajuizamento da ação deve responder pelas verbas de sucumbência.

2. Os parâmetros que devem nortear o magistrado no tocante ao arbitramento de tal verba são aqueles dispostos nas normas das alíneas a b e c do § 3º do artigo 20, do CPC/73 (diploma processual vigente à época da prolação da sentença). 3. Vencida a Fazenda Pública, os honorários podem ser fixados em valor certo ou em percentual sobre os valores da causa ou da condenação, segundo critério da equidade, conforme previsto nos art. 20, § 4º do CPC/75. (N.U 0043941-11.2011.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

Tem-se ainda que fora aplicado o art. 90, §4º do CPC, reduzindo os honorários pela metade de 10% para 5%, não havendo que falar na reforma da sentença objurgada.

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Ressalvo, expressamente, o meu ponto de vista sobre a questão acerca da fixação de honorários advocatícios em razão de extinção da execução fiscal por litispendência e acompanho o bem-lançado voto do eminente Desembargador Relator, visto que o percentual de cinco por cento (5%) sobre o valor do proveito econômico obtido na causa (R$ 37.110,99: trinta e sete mil cento e dez reais e noventa e nove reais), o que corresponde a R$ 1.855,55: mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos, apresenta-se em patamar razoável.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023